Tribunal: TJBA
Processo: 8059574-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059574-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON FELICIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. INADIMPLEMENTO CONFESSO. PRETENSÃO DE CONSIGNAR VALOR DIVERSO DO EFETIVAMENTE DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento ajuizada por devedor de financiamento de veículo, sob alegação de recusa da instituição financeira em receber as parcelas do contrato de financiamento.

Questão em discussão.
Verificar se restou comprovada recusa injustificada do credor em receber o pagamento das parcelas do financiamento, de modo a autorizar a consignação judicial e a consequente extinção da obrigação.

Razões de decidir.
A consignação em pagamento é admitida quando o credor, sem justa causa, recusa-se a receber o pagamento (art. 335, I, do Código Civil), incumbindo ao autor comprovar tal circunstância.

No caso, o próprio apelante confessou o inadimplemento contratual. A instituição financeira comprovou o valor originalmente contratado, consistente em 36 parcelas de R$ 1.148,27, não havendo demonstração de que tenha recusado injustificadamente o recebimento da prestação.

Não há prova de recusa injustificada da credora. Ao revés, verifica-se a intenção de consignar valor diverso do efetivamente devido, hipótese que não obriga o credor a receber prestação distinta (art. 313 do Código Civil), nem atende ao requisito de depósito da quantia integral previsto no art. 336 do mesmo diploma legal.

Ausente comprovação do fato constitutivo do direito alegado, ônus que incumbia ao autor, impõe-se a manutenção da sentença.

Dispositivo e tese
. Recurso conhecido e desprovido. Tese: a ação de consignação em pagamento exige prova de recusa injustificada do credor, não sendo cabível quando o devedor pretende consignar valor diverso do contratado ou inferior ao efetivamente devido.

Legislação e Jurisprudência:
arts. 313, 335, I, e 336 do Código Civil; art. 373, I, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8059574-62.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante WASHINGTON FELICIANO DOS SANTOS e como apelado BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,